Tribunal: STF
Processo: RE 1563197
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: “PERÍODO DE GRAÇA”. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Irresignação da exequente em face da decisão que determinou a devolução de valores depositados a maior, uma vez que teriam sido calculados juros compensatórios e moratórios em continuação – Cabimento – Não se desconhece que os juros moratórios apenas incidem sobre o débito após o período de graça previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, nos termos da súmula vinculante nº 17 e Tema 1.037 do E. STF Todavia, no caso concreto, o título judicial executivo foi formado antes da EC nº 30/2000 – Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação é matéria preclusa nos autos, por força do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0530297-84.2010.8.26.000, do C. Órgão Especial deste Tribunal – Subtração dos juros que implicaria ofensa à coisa julgada material – Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão reformada RECURSO PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. O recorrente alega que teriam sido contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do art. 100 da Constituição da República e o Tema 1.037 da repercussão geral, bem como teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 17.



    Afirma ser “pacífico na jurisprudência desse Pretório Excelso o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatório no prazo constitucional para pagamento, sendo essa orientação reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QORG, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSK, Dje de 20/02/2009), sendo ainda essa diretriz consubstanciada na súmula vinculante nº 017” (fl. 14, e-doc. 9).



    Assevera ter o Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido da “subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional nº 062/2009”, de forma que “não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no período de graça” (fl. 14, e-doc. 9).



    Assinala que, “diferentemente do consignado no acórdão recorrido, esse Pretório Excelso já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (fl. 16, e-doc. 9).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja aplicada a súmula vinculante nº 17 nos cálculos do precatório em apreço nos termos do entendimento concebido no recurso representativo da controvérsia (TEMA 1037-STF)” (fl. 21, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. A controvérsia trazida na espécie refere-se à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (Tema 1.037, DJe 1º.7.2020). 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim dirimiu a controvérsia: 



    “Compulsando-se os autos, verifica-se que a questão relativa à incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação já foi objeto de debate no bojo do Mandado de Segurança autuado sob o nº 0530297-84.2010.8.26.0000 (acórdão datado de 20/04/2011 e copiado às fls. 549/555 dos autos de origem), oportunidade na qual o C. Órgão Especial desta E. Corte Bandeirante decidiu favoravelmente à expropriada (ora agravante), mantendo a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, mesmo após o advento da EC nº 30/00, que introduziu o artigo 78 do ADCT.



    Com efeito, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do mérito do RE 1.169.289, Tema nº 1.037, fixou a seguinte tese: (...).



    Desta forma, possuindo a tese supracitada efeito vinculante a todo território nacional, é o caso de analisar se a situação sub judice se enquadra nas diretrizes traçadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    E, no caso em tela, verifico que a decisão agravada, ao adotar o entendimento expresso na Súmula Vinculante nº 17, afastando a incidência de juros moratórios no período de graça, contrariou o quanto decidido pelo C. Órgão Especial deste Tribunal no acórdão proferido às fls. 548/555 dos autos de origem, já transitado em julgado. 



    Isso porque, percebe-se que, naquela oportunidade, assentou-se que deveriam incidir juros moratórios e compensatórios em continuação, mesmo após o advento da EC nº 30/00, que introduziu o artigo 78 do ADCT, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17, senão vejamos (fls. 548/555 da origem): 



    ‘Afastada a incidência do art. 78 do ADCT, subsiste o título exequendo, com os encargos fixados pelo juízo de execução e o cálculo de fls. 37/44, realizado pelo Serviço de Cálculos e Pareceres Sobre Precatórios desta Corte, seguiu tal orientação. Confira-se: ‘no cálculo de juros mantivemos o mesmo critério adotado na conta requisitada pelo D. juízo de execução’. (fl. 47) Nesta linha, o MS nº 0135460-13.2010.8.26.0000, rel. Des. Boris Kauffmann. Ante o exposto, o meu voto concede a segurança para restaurar a decisão anterior, mantidos os juros moratórios e compensatórios em continuação’.



    Deveras, não se desconhece nem se contraria a jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios no parcelamento de precatórios do art. 78 do ADCT (STF: RE nº 1.169.289/SC), bem como no período previsto no §1º do art. 100 da Constituição. 



    Todavia, no caso, a discussão tem outro aspecto a ser considerado, na medida em que se exige cautela na aplicação do entendimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.169.289, que excluiu juros moratórios no parcelamento, do art. 33 do ADCT e art. 78 do ADCT e diante do disposto na Súmula Vinculante nº 17, já que os depósitos das parcelas do precatório foram totalmente efetuados. Anote-se, de plano, a constituição do título executivo antes da EC nº 30/2000. 



    Ademais, resolvidos os incidentes nos autos da execução do título judicial em tela, tudo acompanhado de pagamento já realizado e até mesmo coisa julgada, estabilizaram-se os limites do crédito a ser satisfeito. 



    Isso porque, estabilizada a lide em relação à definição de incidência de juros, alçada ao status de coisa julgada, não é possível retornar ao passo vencido para reexaminar o ponto já coberto pela imutabilidade (art. 5º, XXXVI, da CF).



    Conclui-se, portanto, que a r. decisão de primeiro grau merece reforma para o fim de restabelecer a incidência dos juros compensatórios e moratórios, nos termos do acórdão de fls. 548/555 da origem“ (fls. 5-12, e-doc. 7).



    Ao manter a forma de correção antes definida, sob o fundamento de respeito à coisa julgada, o Tribunal de origem afastou-se do entendimento assentado neste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’ (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.454.978-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.437.409-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, § 5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.991-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. INSURGÊNCIA ACERCA DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.494.420-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Na mesma linha, a seguinte ementa da decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.530.122/SP, de minha relatoria, processo com controvérsia semelhante à presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: ‘PERÍODO DE GRAÇA’. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 18.2.2025).



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, das prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora